Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704474-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEPI CURSOS LTDA - ME AGRAVADO: JOSELICE DE SOUSA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência territorial do Juízo suscitada pela ré, ora agravante, em sua contestação. A agravante afirma que a autora, ora agravada, declarou em sua petição inicial que residia na região administrativa de Planaltina/DF, o que já afastaria a competência do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir a controvérsia, nos termos do art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a agravada confirmou, em emenda à petição inicial, que o seu domicílio atual é em Floriano/PI, razão pela qual as Varas Cíveis da Capital Federal são incompetentes para processar e julgar a causa, por força de norma que trata da competência territorial. Sustenta que a competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta, à luz do art. 6o, inc. VIII, c/c o art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a regra do art. 53, inc. IV, do Código de Processo Civil. Cita julgados para amparar a tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 32643967; 32643969). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência, as quais visam garantir que: 1) só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição Federal; 2) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; 3) entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.[1] A possibilidade de escolha do local em que será proposta a ação é limitada pela lei processual. O Código de Processo Civil utilizou o interesse público ou privado em questão como critério determinativo do regime jurídico aplicável à divisão de competências. A competência é denominada absoluta quando se estiver diante de norma de ordem pública, ocasião em que será aplicado um regime jurídico peculiar, que possibilita ao juiz conhecê-la e declará-la de ofício. A competência é denominada relativa quando se estiver diante de interesse privado, e somente poderá ser arguida pelo réu. A incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício pelo juiz.[2] As normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) são de ordem pública, inafastáveis por convenção das partes.[3] O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha, contudo, não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. (...) 2. “A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) A agravada, cujo domicílio atual é em Floriano/PI, optou por ajuizar a ação nesta Capital. Não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que a sede da agravante é no Distrito Federal. Não se vislumbra escolha aleatória da consumidora, motivo pelo qual deve ser prestigiada a opção da autora/agravada quanto ao foro competente para o processamento e julgamento da demanda. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.) Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116. [2] Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça: A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio. [3] Art. 1o da Lei n. 8.078/1990: O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.